Tribunal: TJDFT
Processo: 0709103-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709103-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. D. S. M. REPRESENTANTE LEGAL: RAIANE DA SILVA LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de natureza liminar, interposto por G. D. S. M., menor impúbere representada por sua genitora, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF (id. 117865677- dos autos originários), que, nos autos da ação cominatória no 0702640-40.2022.8.07.0018, movida em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu pedido de tutela de urgência consistente em determinação ao ente público para que lhe forneça, enquanto durar prescrição médica, a fórmula nutricional Neocate. O pedido liminar foi deferido (id. 33859220). O DISTRITO FEDERAL interpôs agravo interno (id.34033496). Contrarrazões ao agravo interno (id.34961233). A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento do agravo de instrumento e desprovimento do agravo interno (id.35731188) É o relatório. DECIDO. Ao consultar o andamento do processo de origem, observa-se que o d. Juízo a quo proferiu sentença nos autos de origem. A prolação de sentença extinguindo o feito de origem pelo Juízo de primeiro grau autoriza que seja julgado prejudicado o agravo de instrumento, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pelo recorrente. Até porque, no caso, na eventualidade de a parte interessada pretender eventual efeito ativo ou suspensivo após a prolação da sentença, deverá se valer de outros meios processuais e recursais previstos no CPC. Assim, forçoso concluir pela perda superveniente do interesse do presente recurso de agravo de instrumento. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento e o agravo interno interposto em face da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, inciso III do vigente Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 29 de junho de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora